Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714802-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOVES LUNES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente CLOVES LUNES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada nos autos de no 0716958-74.2025.8.07.0001. No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Em suas razões, o impetrante alega que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que a prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade abstrata do crime, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o risco, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para o tráfico) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) CLOVES LUNES DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de revogação de prisão e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos para a segregação cautelar. Sustenta também a alteração do quadro fático-jurídico em razão do arquivamento da imputação quanto ao crime de tráfico de drogas. (ID n. 231254169). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 231853448). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Cumpre consignar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de CLOVES, tendo em vista o seu envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico, o que justifica a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o (Acórdão 1980882, 0704237-93.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.). Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o arquivamento parcial da denúncia em relação ao crime de tráfico de drogas, não alterada substancialmente o quadro-fático de modo a justificar a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que persiste a acusação pelo crime de associação criminosa e quanto à contemporaneidade da prisão preventiva, importante destacar que o crime de associação para o tráfico é de natureza permanente, tornando atual e necessária a segregação cautelar. Como bem destacado pelo STJ, "a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (STJ - AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, DJe 23/02/2024.Grifo nosso). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de associação ao tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliada ao fato de que CLOVES tem envolvimento com organização criminosa, voltada ao tráfico de entorpecente, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de CLOVES LUNES DE ALMEIDA. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0731740-57.2023.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos.” Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente e demais acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes durante longo período, nos termos da investigação. Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para possível exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, caso seja solto. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Noutro giro, o arquivamento parcial da denúncia em teve como objetivo a adequação legal aos crimes mais graves em investigação. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator